Tribunal: TJES
Processo: 5000503-29.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-29.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA BRUSKE DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000503-29.2024.8.08.0055

RECORRENTE:
LETICIA BRUSKE DE SOUZA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITOS QUESTIONADOS. EXISTÊNCIA DE DUAS INSTALAÇÕES NO MESMO ENDEREÇO. COBRANÇA REGULAR COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais por LETICIA BRUSKE DE SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ter sido surpreendida, em 17/04/2024, com negativações no SPC/SERASA por supostos débitos junto à ré nos valores de R$ 188,62 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos), R$ 56,26 (cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), R$ 46,48 (quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e R$ 46,51 (quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Aduziu que tais débitos se referiam à cobrança de serviços de energia elétrica em uma propriedade sua localizada em Alto Santa Maria, no 1, Marechal Floriano – ES. Sustentou que os débitos que geraram as negativações correspondem a uma instalação de energia inexistente em sua propriedade. Afirmou que o terreno possui apenas uma instalação de energia/luz ativa, de número 0161007772, enquanto as negativações se referem à instalação de número 0160615660, que seria inexistente no local. Alegou que, após tentar solucionar o problema administrativamente sem êxito, o seu nome foi indevidamente inserido no SPC/SERASA, o que lhe causou constrangimento e a negativa de crédito ao tentar realizar compras. Informou que, para evitar permanecer com o constrangimento da negativação, optou por pagar a dívida que a originou e também outras 7 faturas relacionadas à instalação de no 0160615660, totalizando um desembolso de R$ 1.626,03 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos). Por fim, pugnou pela declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que existem duas instalações no endereço da propriedade da autora. Alegou que a instalação de número 0161007772 refere-se ao endereço Alto Santa Maria, n° 1, com medidor 15985114. Já a instalação de número 0160615660, que gerou os débitos questionados, refere-se ao endereço Alto Santa Maria, n° 1, caixa 02, medidor 14216096, e esteve em nome da autora no período de 07/04/2022 até 06/06/2023. Sustentou, assim, que a cobrança das faturas relativas à instalação de n° 0160615660 é devida, e a negativação é um exercício regular de um direito legalmente reconhecido, já que a autora confirmou a existência de débitos e utilizou a energia sem a devida contraprestação. Defendeu que agiu em exercício regular de um direito ao incluir o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Alegou que a simples inclusão de consumidores inadimplentes é legalmente permitida e que a autora não comprovou a suposta conduta ilícita ou falha na prestação do serviço da ré. Aduziu que a negativação é legítima em caso de inadimplência incontroversa, e a narrativa da inicial reflete, no máximo, mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral indenizável. Argumentou que, não havendo qualquer responsabilidade ou ilícito em seus procedimentos, conclui-se pela inexistência de dever de indenizar. Defendeu que o direito à repetição de indébito em dobro, previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplica-se apenas ao valor pago "em excesso" e, como a cobrança é legal, o pleito de devolução de valores deve ser liminarmente afastado. Pugnou pelo afastamento da inversão do ônus da prova, pois não estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da consumidora. Argumentou que a autora não anexou prova capaz de comprovar as cobranças indevidas. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, julgando
EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16614267, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a conclusão de inexistência de dano moral não procede, pois, a negativação indevida do nome configura dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos. Reitera que a cobrança é indevida por se referir a uma unidade consumidora que não existe em sua propriedade, evidenciando a ilegalidade da inscrição. Alega ser legítima a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança e a inscrição foram indevidas. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando a ação procedente, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, seja determinada a exclusão de qualquer débito referente ao objeto da ação, e a ré seja condenada à restituição em dobro da quantia de R$ 1.626,03 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos), e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a legitimidade das cobranças de débitos referentes ao consumo de energia elétrica e a consequente negativação do nome da recorrente, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte recorrida cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a recorrente mantinha, na data dos débitos, duas instalações distintas no mesmo endereço de sua propriedade.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual erro ou irregularidade nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o inciso I, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a regularidade da conduta da recorrida, prevalecendo a legitimidade na cobrança e a posterior negativação de seu nome perante aos órgão de proteção de crédito ante o inadimplemento.

Dessa forma, mostra-se indevida a restituição das quantias impugnadas, devendo ser mantida a validade integral das cobranças efetuadas.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que, no caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo psicológico e financeiro causados por ato lesivo da recorrida e à luz dos precedentes já mencionados, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)